Tribunal: TJDFT
Processo: 0007121-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI No 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Firma-se a competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher para processar e julgar causa na qual constatada que a violência foi cometida pelo ofensor com vista à subjugação da vítima, pertencente ao gênero feminino, no âmbito da unidade doméstica e da família, conforme previsto pelo art. 5o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta quanto aos crimes de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, no sentido de que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
3. Recurso conhecido e desprovido.